Tribunal: TJMT
Processo: 0017815-21.2011.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Recurso Inominado no 0017815-21.2011.8.11.0041.
Origem: Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrentes: JOANA DARK GUIMARKES E OUTROS.
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 10/12/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORES PÚBLICOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INDEA - PRETENSA AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES INSALUBRES. PEDIDO DE CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO COMUM EM ESPECIAL PARA FINS DE APOSENTADORIA - JUNTADA DE FICHAS FINANCEIRAS DEMONSTRANDO O RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS - AUSÊNCIA DE JUNTADA DO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT) - VIOLAÇÃO DO ART. 7o DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS N. 1/2010 E 77/2015 - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA APOSENTADORIA ESPECIAL - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO (ART. 373, I, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em que pese os requerentes aleguem terem laborado por longo período em condições de insalubridade, fazendo jus ao reconhecimento de tempo de serviço especial, o art. 57 da Lei no 8.213/91, estabelece que ser comprovado além da qualidade de segurado e do cumprimento do tempo de carência, a devida exposição do trabalhador e agente nocivos de maneira permanente.
2. As Instruções Normativas n. 1/2010 e 77/2015 dispõem que o recebimento do adicional de insalubridade não é suficiente para a comprovação do tempo de serviço, sendo necessária a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT e do parecer da perícia médica.
3. No caso, o único documento trazido pelos requerentes fora as fichas financeiras demonstrando o recebimento de adicional de insalubridade, não havendo a juntada do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT ou qualquer outro documento em substituição, o que é imprescindível.
4. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.
5. Não havendo a juntada dos documentos necessários para a comprovação do tempo de serviço especial para fins de reconhecimento da aposentadoria especial, de rigor a manutenção da sentença de improcedência ante a ausência de prova dos fatos constitutivos do direito.
6. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0017815-21.2011.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOANA DARK GUIMARAES - CPF: 459.842.551-20 (RECORRENTE), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), GERALDO DA ROSA GALVAO - CPF: 413.013.400-06 (RECORRENTE), FRANCISCO VALTENIO SALES FERREIRA - CPF: 429.778.003-87 (RECORRENTE), MARIA HELENA DE CAMPOS - CPF: 062.062.698-41 (RECORRENTE), LEO MEZZOMO - CPF: 345.810.579-49 (RECORRENTE), WALDEMIR BATISTA DA SILVA - CPF: 405.277.431-00 (RECORRENTE), SERGIO VICENTINI FRANCA - CPF: 092.990.278-54 (RECORRENTE), JULIO CEZAR MENTA - CPF: 207.488.330-72 (RECORRENTE), LUCIANO PEREIRA DA SILVA - CPF: 415.784.301-00 (RECORRENTE), FERNANDO BODNAR - CPF: 029.782.928-90 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA GORGES - CPF: 535.733.741-15 (RECORRENTE), JERONIMO GABRIEL DA SILVA - CPF: 803.105.918-72 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER -
SERVIDORES PÚBLICOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO -
INDEA
-
PRETENSA AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES INSALUBRES. PEDIDO DE CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO COMUM EM ESPECIAL PARA FINS DE APOSENTADORIA
- JUNTADA DE FICHAS FINANCEIRAS DEMONSTRANDO O RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS - AUSÊNCIA DE JUNTADA DO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT) - VIOLAÇÃO DO ART. 7o DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS N. 1/2010 E 77/2015 - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA APOSENTADORIA ESPECIAL - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO
(
ART
.
373
, I, DO CPC)
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

Em que pese os requerentes aleguem terem laborado por longo período em condições de insalubridade, fazendo jus ao reconhecimento de tempo de serviço especial, o art. 57 da Lei no 8.213/91, estabelece que ser comprovado além da qualidade de segurado e do cumprimento do tempo de carência, a devida exposição do trabalhador e agente nocivos de maneira permanente.

2.

As Instruções Normativas n. 1/2010 e 77/2015 dispõem que o recebimento do adicional de insalubridade não é suficiente para a comprovação do tempo de serviço, sendo necessária a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT e do parecer da perícia médica.

3.

No caso, o único documento trazido pelos requerentes fora as fichas financeiras demonstrando o recebimento de adicional de insalubridade, não havendo a juntada do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT ou qualquer outro documento em substituição, o que é imprescindível.

4.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

5.

Não havendo a juntada dos documentos necessários para a comprovação do tempo de serviço especial para fins de reconhecimento da aposentadoria especial, de rigor a manutenção da sentença de improcedência ante a ausência de prova dos fatos constitutivos do direito.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021